Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA HELENA COSTA CAMPOS - CPF: 631.873.611-53 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 022.974.181-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA - CPF: 778.443.518-53 (AGRAVANTE), JOAO MATEUS - CPF: 106.740.711-15 (AGRAVANTE), APARECIDA OLIVEIRA MATEUS - CPF: 503.571.311-34 (AGRAVANTE), JOSE CLAUDIO BODANESE - CPF: 442.299.099-34 (AGRAVANTE), JOSE ROMUALDO SOBCZAK - CPF: 189.425.800-25 (AGRAVANTE), JULIANO BODANESE CAMARGO - CPF: 933.864.949-00 (AGRAVANTE), JURACY ROCHA SANTOS - CPF: 141.317.061-72 (AGRAVANTE), LAURENTINO BLAZIO - CPF: 119.616.519-04 (AGRAVANTE), SANDRA BLASIUS - CPF: 015.023.531-30 (AGRAVANTE), SILVIO BLASIUS - CPF: 411.699.561-49 (AGRAVANTE), THEREZINHA BLASIUS - CPF: 630.887.541-49 (AGRAVANTE), EDITE BLASIUS FRATA - CPF: 633.597.742-72 (AGRAVANTE), LAZINHO SIQUEIRA FILHO - CPF: 127.467.971-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BLASIUS MORO - CPF: 300.438.498-14 (AGRAVANTE), MARIO BLASIUS - CPF: 324.529.269-49 (AGRAVANTE), NAIR BLASIUS FRATA - CPF: 815.460.502-30 (AGRAVANTE), NEUSO BLASIUS - CPF: 420.173.191-04 (AGRAVANTE), VALDEMAR BLASIUS - CPF: 370.638.049-87 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO STJ. GARANTIA OU PENHORA QUE NÃO ISENTA DEVEDOR DA MORA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. NOVO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

O recente tema 677 do STJ estabelece que, “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001006-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA HELENA COSTA CAMPOS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA, JOAO MATEUS, APARECIDA OLIVEIRA MATEUS, JOSE CLAUDIO BODANESE, JOSE ROMUALDO SOBCZAK, JULIANO BODANESE CAMARGO, JURACY ROCHA SANTOS, LAURENTINO BLAZIO, SANDRA BLASIUS, SILVIO BLASIUS, THEREZINHA BLASIUS, EDITE BLASIUS FRATA, LAZINHO SIQUEIRA FILHO, MARIA LUCIA BLASIUS MORO, MARIO BLASIUS, NAIR BLASIUS FRATA, NEUSO BLASIUS, VALDEMAR BLASIUS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA COSTA CAMPOS

e outros
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004911-61.2014.8.11.0041, 864123, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se homologou cálculo da contadoria.

Os agravantes afirmam que “
havia o entendimento de que o depósito judicial purgava a mora, contudo, em recentíssima decisão da Corte Superior, no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022, restou definido que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Defendem que “
Referido entendimento faz valer o disposto no artigo 401, inciso I, do Código Civil vigente, bem como no artigo 904 do CPC/2015, no sentido de que a mora só se purga com a efetiva entrega ao credor da prestação devida
.”

Expõem que “
o depósito em garantia, ou a penhora do numerário não purga a mora, razão pela qual deverá incidir juros de mora a datada citação até o efetivo pagamento. Sendo considerados acréscimos dados aos depósitos judiciais até o efetivo levantamento e descontados do remanescente
”.

Em suma, requerem deferimento de liminar para “
a) conceder efeito suspensivo pretendido, impedindo a extinção do feito com o pagamento a menor, conforme fundamento do item 2 deste recurso; b) conhecer e prover o presente recurso reformando a decisão de primeiro grau e determinado a aplicação dos de mora em todo período e não somente até a data do depósito, culminando com a nova remessa dos autos à contadoria para apuração do débito remanescente, com aplicação de juros de mora em todo período e não somente até a data do depósito
” (id. 155876652).

A liminar foi deferida (id. 156203187).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 159128662).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA COSTA CAMPOS

e outros
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004911-61.2014.8.11.0041, 864123, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se homologou cálculo da contadoria.

Eis o conteúdo da decisão agravada:

“Vistos etc.

Elaborado o cálculo, foi realizada a intimação das partes.

Os exequentes manifestaram concordância enquanto os executados se quedaram inertes.

Posto isso, homologo os cálculos da contadoria judicial.

Não tendo o exequente manifestado anuência ao acordo, deixo de homologá-lo.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exequentes.

No mais, determino a intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cumpra-se.”

Há contradição na decisão agravada quando se afirma que “
Os exequentes manifestaram concordância enquanto os executados se quedaram inertes
”.

A parte agravante/exequente se manifestou anteriormente ao decidido, após a juntada do cálculo e, expressamente, consignou que concordam “
em partes com a conta apresentada pela contadoria
” (id. 103710088), pois, “
conforme recentíssimo decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP – o depósito judicial não purga mora
” (id. 103710088).

Mesmo tendo levado isso ao conhecimento do juízo de primeiro grau, este ignorou a matéria, em omissão.

O tema 677 do STJ estabelece que, “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

No cálculo apresentado, depreende-se que o contador consignou que seriam os “
Valores atualizados até 30/06/2014
” (id. 99944350), data do depósito da garantia, o que contraria o entendimento do STJ.

Eis o julgado do STJ, em que bem se dirimiu a questão, em outubro de 2022:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido
” (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.).

Este TJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas
não eximem
o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento
.” (N.U 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Consigno que, quando proferida a decisão agravada, o STJ já tinha decidido a questão, em outubro e, a despeito da publicação em dezembro do ano passado, a questão não precluiu, de modo que entendo possível a aplicação do tema ao caso em questão.

O CPC estabelece:

“
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas
sob a vigência da norma revogada”.

A questão foi superada e a situação jurídica não estava consolidada, pois não se ocorreu a preclusão da matéria, devidamente devolvida ao TJ, de modo que possível sua aplicação aos casos em trâmite.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino
a aplicação da mora em todo período, e não somente até a data do depósito, culminando com a nova remessa dos autos à contadoria para apuração do débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023